Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-29.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002833-29.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO - CPF: 288.079.978-35 (ADVOGADO), EVANILDO GERMANO - CPF: 039.273.161-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

PORTOSEG S/A -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
(S):

EVANILDO GERMANO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO TRIENAL
. CITAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO
DIRETA
RECONHECIDA.

CONDENAÇÃO DO CREDOR EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. DESCABIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo apelado
para
reconhece
r
a prescrição da pretensão executiva
e condenar a credora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

2.
Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 29/09/2016, convertida em execução em 11/05/2020. A citação do devedor por edital ocorreu em 16/05/2023, após o decurso do prazo prescricional de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central em discussão é a ocorrência
ou não
da prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

4. A questão adicional é se o apelado deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição trienal
direta, do direito
mateiral
, aplicável às cédulas de crédito bancário, foi corretamente reconhecida, uma vez que a citação válida do devedor só ocorreu após o
decurso do
prazo prescricional
e
sem que a demora fosse imputada ao Poder Judiciário
. Nos termos do artigo
240, § 1º, do Código de Processo Civil, a prescrição não foi interrompida, pois a citação ocorreu fora do prazo.

6.
Com fulcro no princípio da causalidade, a credora
não pode ser penalizada com o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, já que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Tese
s
de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorre dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil."

“À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe
, ao credor,
a condenação em honorários de sucumbência.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil,
art
s
.
189,
206, § 3º, VIII
; Lei n. 6.840/80, art. 5º; Decreto-Lei n.º 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AC
0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
17
.
09
.
2024
; TJ-MT, AC 0012293-67.2010.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra
sentença (ID
222382874)
proferida
pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Várzea Grande
–MT

que
,
na Ação de Execução por Título Extrajudicial
com origem em Ação de Busca e Apreensão
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade
apresentada por
EVANILDO GERMANO
e
reconheceu
a prescrição
da pretensão
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Diante do exposto,
declaro prescrita a pretensão do exequente e resolvo o mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência,
julgo EXTINTA a presente execução
.

Custas pagas na distribuição. Condeno a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor da dívida
(CPC, art. 85, § 2º)

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
239457251
),
a
apelante
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Ausência
de negação da dívida pelo apelado

Ausência de suspensão
dos autos e c
itação por edital por culpa do apelado

Princípio da causalidade:
condenação do apelado a pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

Em que pese o apelado ter sido intimado para contrarrazoar, através da Defensoria Pública
,
apenas apresentou manifestou ciência da sentença, conforme ID
239457255.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
ID
239457254
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
240378653
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO(S):

EVANILDO GERMANO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande–MT que, na Ação de Execução por Título Extrajudicial com origem em Ação de Busca e Apreensão, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora apelado
e
reconheceu a prescrição da pretensão
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo apelado, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva com base nos seguintes fundamentos: a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada em 29/09/2016, e a decisão de citação dos devedores foi proferida em 20/02/2017. O processo foi convertido em execução em 11/05/2020, contudo, a citação do devedor não foi efetivada, mesmo com a expedição de diversos mandados, que resultaram infrutíferos.

Aplicou-se o prazo prescricional de três anos previsto para cédulas de crédito bancário, contados a partir da conversão para o rito executivo. Diante disso, considerando a ausência de citação válida e a inércia processual desde 11/05/2020, o magistrado
a quo

entendeu que a prescrição intercorrente se consumou em 11/05/2023, declarando extinta a execução.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Ausência de negação da dívida pelo apelado

A apelante sustenta
que o recorrido não contesta a existência do contrato, o inadimplemento ou a dívida objeto da execução, tampouco apresenta qualquer proposta de quitação.

Pois bem
.
Os argumentos levantados pela apelante não merecem prosperar. A ausência de insurgência quanto à existência do contrato, inadimplemento ou proposta de quitação por parte do recorrido não
te
m o condão de afastar a prescrição.

Nos termos do
artigo 189 do Código Civil
, a prescrição é instituto de ordem pública, e opera independentemente da existência de reconhecimento da dívida ou proposta de pagamento.

Assim, no que tange ao reconhecimento ou não da prescrição, o que deve ser verificado
, neste caso, é a inércia
ou não
do credor
,
conforme disposto no artigo
206, §3º, VIII, do Código Civil
, que prevê o prazo de três anos para a cobrança de cédulas de crédito bancário
e de acordo com os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não assiste razão
a
o apelante.

2. Ausência de suspensão dos autos e citação por edital por culpa do apelado

A apelante alega que não ocorreu a suspensão dos autos
e, ademais, a citação por edital ocorreu por culpa exclusiva do requerido, pois, mesmo tendo sido informado no contrato, deveria manter seu endereço atualizado, mas assim não o fez.

A recorrente assevera, ainda, que diligenciou em todos os endereços conhecidos no intuito de localizar o apelado, porém, em todas não obteve sucesso, e somente após esgotar todos os meios disponíveis, socorreu-se da citação por
e
dital.

Alega, ainda, que o recorrido intenta protelar o feito, pois não haveria o que se discutir em relação às provas documentais.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
a apelante firmou com o recorrido contrato de financiamento no valor de R$ 19.776,96 (dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações
mensais no valor no valor de R$ 412,02 (quatrocentos e doze reais e dois centavos), com vencimento final em 08/03/2020, mediante Contrato de Financiamento Nº 0392731610353001 para aquisição de bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 001920010722
(ID 239457172)
.

Porém, o ora apelado teria se tornado inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, a partir de 09/04/2016 (ID
239456196, p. 02).

Após emenda a inicial determinada pelo Juízo
a quo
,
foi proferida decisão interlocutória
(ID 239457173)
, em
07/02/2017,
deferindo, liminarmente, a tutela de urgência
para a busca e apreensão do bem.

Em decorrência da não localização do bem alienado fiduciariamente, a ora apelante postulou
, em 27/08/2019,
pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução
(ID 239457187).

A conversão em execução foi deferida, pelo Juízo
a quo
, em
11/05/2020, com determinação de citação
da parte devedora, ora apelada, conforme ID
239457191
.

Em 10/06/2020,
a apelante peticionou requerendo a juntada do comprovante de pagamento da guia de
custas para as diligências do Oficial de Justiça (ID 239457196).

Após várias tentativas frustradas de citação, por endereço incorreto, o apelante peticionou, em
26/10/2021,
apresentando novo endereço
(ID 239457206).

Posteriormente, novamente frustradas
as tentativas de citação, uma vez que o Oficial de Justiça certifico a incorreção quanto ao número de endereço
apresentado pela recorrente, esta peticionou, em
09/05/2022,
postulando pela consulta do endereço do réu via Bacen Jud,
Siel
,
Infoseg
, Cartório Eleitoral
, concessionárias de luz e água, bem como empresas de telefonia da comarca do atual endereço do executado (ID
239457219).

Após o pagamento das custas, o Juízo
a quo
, em 1
3/09/2022, acolheu o pedido de busca de endereço junto ao sistema
Infojud
e
Renajud
(ID 239457232).

As consultas resultaram
em dois endereços do Município de Várzea
Grande,
quais sejam:

Rua quatorze, n° 18,
Bairro
São Matheus
,
Várzea Grande
/
MT (ID
239457234); e

Rua quatorze, QD 189, Bairro São Matheus, Várzea Grande/MT (ID
239457235).

Verifica-se que o primeiro endereço foi
o mesmo inserido na inicial e objeto da primeira tentativa frustrada de citação.

Em sequência,
a apelante, em
13/10/2022,
postulou pela citação por edital
(ID 239457238).

E
m
1
6
/
05/2023
(ID
117593769, autos de origem
)
, foi
publicado o edital de citação do apelado
, com
certificação do decurso de prazo em 10/07/2023
.

Em 26/09/2023, a Defensoria Pública foi intimada
como curadora especial do apelado (ID 130126576, autos de origem).

Em 19/02/2024, a Defensoria Pública apresentou a exceção de
pré
-executividade

(ID 141632933, autos de origem)
na qual suscitou a prescrição e, na sequência,
a ora apelada foi intimada e apresentou impugnação em
26/02/2024 (ID 142452337, autos de origem).

Após este breve histórico dos atos processuais, n
o que diz respeito
ao prazo prescricional para
a Cédula de Crédito Bancário que serviu de base para a ação, verifica-se que, conforme a combinação do
art. 5º da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70
e 71
da Lei Uniforme de Genebra
,
a pretensão prescreve em
três anos
.

Isso porque, d
e acordo com a jurisprudência consolidada e pacífica, quando se trata de título cambial ou assemelhado, as regras de prescrição do direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil) não se aplicam, prevalecendo o prazo estabelecido na lei
especial
uniforme
.

Confirmada
a
aplicação do prazo prescricional trienal, assevera-se
, portanto,
que,

no caso em exame,
o contrato entre as partes foi firmado em
09/
03/2016 (ID
239457172),
a inadimplência
teve início
em 09/04/2016
(ID 239456196, p. 02)
,

a ação foi distribuída em
29/09/2016
;

convertida em execução
,
sem citação
,
em
11/05/2020
,
mas

a citação
do executado
, por edital, só
ocorreu
e
m
16/05/2023
.

Ocorre que, o
simples ajuizamento de ação dentro do prazo
prescricional não
tem o condão de interromper a prescrição
do direito material
se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do
respectivo
prazo legal
.

Assevera-se que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão
ao crédito objeto da
ação.

Destaca-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pel
os
arts
. 240 e 802
do Código de Processo Civil.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo d
a
interrupção da prescrição
à data da propositura da ação,
quando
a continuidade do prazo foi
interrompid
a
pela citação válida
. Ou seja, nos casos em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper.

Essa é a interpretação dos
arts
. 240, §1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim,
logicamente,

só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ressalta-se, também,
que
a falta de citação do
e
xecutado
,
dentro do prazo prescricional
,
não se deu por culpa do Judiciário,
uma vez que
a citação só ocorreu, por edital,
em razão do apelante
não contar com o
endereço correto do réu, o qual
se encontra em local incerto e não sabido, não se aplicando, portanto, a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça (“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência
.
”
).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)
[grifo nosso]

Assim, não assiste razão ao apelante.

1. Princípio da causalidade: condenação do apelado a pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

A apelante
postula pela aplicação do princípio da causalidade, para que o apelado seja condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem
.
Verifica-se que a apelante
foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da ré, fixados em 10% sobre o valor da dívida.

Porém,
em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

Se
o motivo d
a extinção foi o decurso do prazo prescricional ocorrido após o ajuizamento da ação, trata-se de fato objetivo que afasta a imputação à credora, ora
apelante, já prejudicada pela perda de seu crédito, da condenação no pagamento das verbas de sucumbência.

Ou seja, ao proceder à execução, a apelante o fez com justa causa e agiu no regular exercício de seu direito de credor, antes da ocorrência da prescrição.

Assim,
em consonância
com o

princípio da causalidade
,
entendo que a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CITAÇÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DEFERIDA A SUSPENSÃO DO FEITO – AUTOS PARALISADOS POR TEMPO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o princípio da causalidade, descabida a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por ausência de bens passíveis de penhora.

(N.U 0012293-67.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUENAL – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS SEM EFETIVAR A CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DEMORA DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – MOROSIDADE NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVEDOR DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei.

A pretensão relativa à cobrança Instrumento de Confissão de Dívida se extingue pela prescrição em 05 (cinco) anos, à luz do art. 206 § 5º, inciso I, do Código Civil.

Na hipótese não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição
.

(N.U 0000533-48.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.

(
TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
tão somente para excluir a condenação do banco credor/apelante em
custas, despesas processuais e honorários de sucumbência
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024